Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718718-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA AGRAVADO: PZ INVEST LTDA DESPACHO Cadastre-se o advogado constituído pela recorrida nos autos principais (id 161552196). Após, à agravada, para contrarrazões. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR